Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO LAVRADA EM NOME DE TERCEIRA PESSOA QUE NÃO O ATUAL PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para aplicação da multa de trânsito é necessária a dupla notificação – da autuação e da aplicação da penalidade – conforme entendimento do STJ expressado na Súmula 312[1] e dos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
2. Como se observa, tanto da Súmula indicada como da legislação de regência (CTB), o que, inclusive, é mesmo de se esperar, há uma consistente preservação da ampla defesa e do contraditório naquelas disposições, de forma a permitir que o autuado exercite seus direitos e tenha possibilidade de apresentar defesa prévia e recurso administrativo, caso seja do seu interesse. Aliás, ressalta-se o comando do art. 282 que expressamente consigna que a notificação expedida deverá assegurar a ciência da imposição da penalidade.
3. Na situação dos autos, pretende o autor e recorrido a anulação de 3 autos de infração de trânsito, por pretensa ausência de notificação de autuação (autos de infração no YE01009274, YE01411318 e YE01477849). No curso do processo, os réus reconheceram a nulidade dos dois primeiros, e reafirmaram a validade do último, respectivamente. A sentença, então, julgou parcialmente procedente os pedidos, pela perda do objeto com relação aos dois primeiros e declarou a nulidade do último (YE01477849).
4. Irretocável a sentença. Senão, vejamos. Conforme se observa dos documentos juntados pelo autor, o auto de infração em questão foi expedido em 31/05/2019 em nome de terceira pessoa (antigo proprietário), Sr. Cosme Jorge Santana, como atesta o documento de ID Num. 17228911 - Pág. 1, e não no nome do autor, verdadeiro dono do automóvel em questão, como comprovam o CRV de ID Num. 17228909 - Pág. 1 emitido em 03/06/2007eID Num. 17228917 - Pág. 1 emitido em 31/07/2018.
5. De outro giro, na intenção de comprovar a notificação da autuação do autor, os réus trouxeram o documento de ID Num. 17228927 - Pág. 12, onde constam, supostamente, as datas da expedição de ambas as notificações (autuação e penalidade). Contudo, tal documento sequer refere o destinatário ou o endereço para o qual foi encaminhada. Por conseguinte, não é documento capaz de provar a notificação do autor, já que ausentes informações cruciais para tal afirmação.
6. Por conseguinte, dada a ausência de comprovação cabal do envio da notificação da autuação ao requerente, aliada à prova de que a infração foi efetivamente feita em nome de terceira pessoa, entrevendo-se a desatualização do cadastro do órgão de trânsito (o que também motivou o reconhecimento pelo réu da invalidade dos outros dois autos de infração), merece prosperar o pedido de anulação do referido auto de infração no YE01477849.
7.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
[1] “No processo administrativo para imposição de multa de transito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”